Tribunal: STJ
Processo: 0015675-68.2022.8.27.2729
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2230899 - TO(2025/0326234-5)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
EMBARGANTE
: ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
ADVOGADO
: DANIEL SEBADELHE ARANHA - TO012328A
EMBARGADO
: HABIB SALIM EL CHATER FILHO
ADVOGADOS
: RODRIGO MAGNO DE MACEDO - TO006420B
RODOLFO MAGNO DE MACEDO - TO006831
ELDA DA SILVA BARROS - TO013346
MATEUS SOUSA LIMA - TO11132A
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022
DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS.
IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são
art. 1.022
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira
integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta
no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a
pretexto de alegadas omissões no julgado combatido, traduzem, na
verdade, o inconformismo da parte com a decisão tomada,
buscando rediscutir o que decidido já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
12/05/2026
18/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA56888769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 19/05/2026 19:28:51
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: c4edfb66-e13d-4780-8abd-179a8223eb1d

Brasília,
.
18 de maio de 2026
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA56888769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 19/05/2026 19:28:51
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: c4edfb66-e13d-4780-8abd-179a8223eb1d

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2230899 - TO(2025/0326234-5)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
EMBARGANTE
: ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
ADVOGADO
: DANIEL SEBADELHE ARANHA - TO012328A
EMBARGADO
: HABIB SALIM EL CHATER FILHO
ADVOGADOS
: RODRIGO MAGNO DE MACEDO - TO006420B
RODOLFO MAGNO DE MACEDO - TO006831
ELDA DA SILVA BARROS - TO013346
MATEUS SOUSA LIMA - TO11132A
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022
DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS.
IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são
art. 1.022
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira
integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta
no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a
pretexto de alegadas omissões no julgado combatido, traduzem, na
verdade, o inconformismo da parte com a decisão tomada,
buscando rediscutir o que decidido já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
: Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator)
embargos de declaração opostos por Energisa Tocantins – Distribuidora de Energia S.
contra acórdão proferido pela Primeira Turma assim ementado (fl. 583):
A.
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. FALHA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA
Documento eletrônico VDA55946184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 16/04/2026 19:38:48
Código de Controle do Documento: aee7321a-23b8-45de-a8b9-9a6f1cbd6703

ELÉTRICA. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022
DO
CPC.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.SÚMULA N. 284/STF.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são cabíveis
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão
da decisão recorrida ou erro material. No caso, não se verifica a existência de
quaisquer dessas deficiências, pois o acórdão recorrido foi devidamente
fundamentado.
2. A parte agravante deixou de indicar o dispositivo federal sobre o qual
recairia a alegada divergência jurisprudencial, o que atraiu a incidência da
Súmula n. 284/STF.
3. Agravo interno não provido.
Em suas razões, a parte embargante sustenta que há há omissão e, por
conseguinte, obscuridade no acórdão, porque se aplicou a
de forma
Súmula n. 182/STJ
genérica, sem considerar capítulo autônomo de direito estrito relativo à atualização do
débito, especificamente a transição dos juros de mora para a taxa Selic, à luz da
matéria de ordem pública que independe de revolvimento fático-
Lei n. 14.905/2024,
probatório. Assim, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios para sanar omissão e
reconhecer a discussão sobre a aludida taxa, sob a égide da Lei n. 14.905/2024.
A parte embargada apresentou impugnação às fls. 613/616.
.
É o relatório
VOTO
Não prospera
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
a irresignação da parte recorrente.
De acordo com o previsto no art. 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de
declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na
decisão embargada.
Entretanto, no caso dos autos, não se verifica a existência de nenhum
desses vícios, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
Com efeito, ficou devidamente consignado no aresto hostilizado que o
agravo em recurso especial não ultrapassou sequer a barreira do conhecimento, visto que
a parte não rebateu, por intermédio de seu agravo em recurso especial, de modo
específico e individualizado, um dos fundamentos adotados pelo decisório que inadmitiu
a insurgência na origem: a Súmula n. 7/STJ.
Assim, o agravo interno manteve o
de fls.
que concluiu
decisum
535/537
pela incidência do Verbete n.
e que, por consequência, não avançou no exame
182/STJ
das teses tecidas no apelo nobre.
Documento eletrônico VDA55946184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 16/04/2026 19:38:48
Código de Controle do Documento: aee7321a-23b8-45de-a8b9-9a6f1cbd6703

Dessa forma, não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a
pretexto de alegada omissão e obscuridade no julgado, traduzem, na verdade, o
inconformismo da parte com a decisão tomada, buscando rediscutir o que decidido já foi.
Nesse panorama, inexistente qualquer vício no aresto embargado, conforme
exige o
do CPC, impõe-se a rejeição do pleito integrativo.
art. 1.022
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
VÍCIOS NO JULGADO. MODIFICAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar,
aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são
destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante,
nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos
ainda, à rediscussão de questão já resolvida. Precedentes.
2. O instituto da preclusão consumativa veda a possibilidade de aditar razões a
recurso já interposto. Precedentes.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(
, Relator Ministro Mauro Campbell
EDcl no AgInt no AREsp n. 2.342.294/SP
Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
23/10/2023,
25/10/2023.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO
DO
ART. 1.022
CPC. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO
REJEITADO.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não
se verifica na espécie.
2. Não há que se cogitar da ocorrência de omissão e contradição, uma vez que
a controvérsia foi examinada de forma satisfatória, mediante apreciação da
disciplina normativa e do firme posicionamento jurisprudencial aplicável à
hipótese dos autos.
3. A argumentação apresentada pela parte embargante denota mero
inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, mas não se prestam os
aclaratórios a esse fim.
4. Incide a
quando a parte, devidamente intimada para sanar
Súmula 187/STJ
vício relativo ao recolhimento do preparo (art. 1.007, § 4o, do CPC), interpõe
recurso contra o despacho de regularização e não realiza o recolhimento em
dobro. Precedentes.
5. Rever as matérias aqui alegadas acarretaria rediscutir entendimento já
manifestado e devidamente embasado. Os embargos declaratórios não se
prestam à inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos ou à correção
de eventual error in judicando.
6. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA55946184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 16/04/2026 19:38:48
Código de Controle do Documento: aee7321a-23b8-45de-a8b9-9a6f1cbd6703

(
, Relator Ministro Paulo Sérgio
EDcl no AgInt no AREsp n. 1.900.442/SC
Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
18/9/2023,
20/9/2023.
, rejeitam-se os embargos declaratórios.
ANTE O EXPOSTO

É o voto.
Documento eletrônico VDA55946184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 16/04/2026 19:38:48
Código de Controle do Documento: aee7321a-23b8-45de-a8b9-9a6f1cbd6703

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.230.899 / TO
Número Registro: 2025/0326234-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00156756820228272729 156756820228272729
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : HABIB SALIM EL CHATER FILHO
ADVOGADOS
: RODRIGO MAGNO DE MACEDO - TO006420B
RODOLFO MAGNO DE MACEDO - TO006831
ELDA DA SILVA BARROS - TO013346
MATEUS SOUSA LIMA - TO11132A
RECORRIDO
: ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
ADVOGADO
: DANIEL SEBADELHE ARANHA - TO012328A
AGRAVANTE
: ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
ADVOGADO
: DANIEL SEBADELHE ARANHA - TO012328A
AGRAVADO
: HABIB SALIM EL CHATER FILHO
ADVOGADOS
: RODRIGO MAGNO DE MACEDO - TO006420B
RODOLFO MAGNO DE MACEDO - TO006831
ELDA DA SILVA BARROS - TO013346
MATEUS SOUSA LIMA - TO11132A
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO -
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA56866373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:04:49
Código de Controle do Documento: b26bbb7d-b4d9-46d8-8a3c-4bb8dae1f5b5

EMBARGANTE : ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
ADVOGADO
: DANIEL SEBADELHE ARANHA - TO012328A
EMBARGADO : HABIB SALIM EL CHATER FILHO
ADVOGADOS
: RODRIGO MAGNO DE MACEDO - TO006420B
RODOLFO MAGNO DE MACEDO - TO006831
ELDA DA SILVA BARROS - TO013346
MATEUS SOUSA LIMA - TO11132A
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/05/2026
18/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56866373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:04:49
Código de Controle do Documento: b26bbb7d-b4d9-46d8-8a3c-4bb8dae1f5b5